Tribunal: TJDFT
Processo: 0715357-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715357-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ANA ALZERINDA DE BEM CORREA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 86477736 da origem) interposta por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA ante a sentença (ID 82887381 de origem) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Restituição, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Em tempo, chamo o feito a ordem, para deferir a retirada do presente processo da pauta de julgamento, como requerido em Petição ID 26967084, nos moldes do artigo 123, § único do Regimento Interno deste Tribunal. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2021 14:23:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador